Tribunal: CARF
Processo: 10945.004597/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.004597/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.325 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
NEUBERN ENG. CONCRETO PRE MOLDADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa por descumprimento, pela sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, sujeitando-se ao
lançada de ofício e, por conseguinte, obedece a regra decadencial do art. 173, I,
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-32.392, de 22 de junho de
2011, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, mantendo o crédito tributário.
Por economia processual e para evitar repetições transcrevo o Relatório
constante da Resolução no 1802-000.071, conforme abaixo, com os acréscimos que se fizerem
necessários:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.004597/2007-30
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004597/2007-30

NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETOS PREMOLDADOS LTDA, já
qualificada nos autos, recorre a este colegiado da decisão de primeira instância que
julgou procedente o lançamento da Multa Regulamentar – Simples, no valor de R$
650,89 pela falta da comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do
SIMPLES, nos termos do art. 21 da Lei n° 9.317/96.
Consta do Auto de Infração, fl.02, que o contribuinte foi excluído de oficio do
SIMPLES, por exercício de atividade vedada, mediante Ato Declaratório às fls. 38/39
do processo n° 10945.011190/200416.
Conforme o relatório da decisão recorrida (fl.56) a interessada alega a decadência para o
Fisco lançar a multa regulamentar e pleiteia o sobrestamento do processo por depender
o julgamento de outros autos.
Para melhor entender o pleito transcrevo a seguir, a parte do relatório pertinente ao
assunto:
(...)
Em outra alegação, afirma que a autuação está suportada no ato declaratório de
exclusão do Simples, o qual se encontra em discussão no processo 10945.011190/200416,
atualmente em sede de recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes. Por outro lado,
informa que o art. 33 do Decreto n' 70.235, de 1972, define que o recurso voluntário é
dotado de efeito suspensivo da tutela em discussão, pelo que sustenta que o ato
declaratório que ensejou a presente autuação está com a sua eficácia suspensa até o
julgamento do recurso voluntário; cita jurisprudência.
Por essa razão, pede que o julgamento do presente processo seja sobrestado até o
deslinde final da questão relativa a sua exclusão do Simples Federal.
Ante o que expõe, requer, preliminarmente, que seja reconhecida a decadência do direito
do Fisco proceder ao lançamento da multa objeto destes autos ou, alternativamente, que
o presente processo fique sobrestado até o trânsito em julgado do de
10945.011190/200416
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/Curitiba/PR), manteve a exigência
da multa aplicada conforme decisão proferida no Acórdão no 0632.392, de 22 de junho
de 2011 (fls.64/69), cientificado à interessada em 22/07/2011.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário:2002
DECADÊNCIA. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A multa aplicada por infração à obrigação acessória não se subsume ao conceito de
tributo, por isso, não se sujeita a lançamento por homologação, motivo pelo qual sua
decadência ocorre apenas no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2002
PROCESSOS VINCULADOS. CONFLITO ENTRE DECISÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve ficar sobrestado o processo quando, apesar de haver vinculação direta de seu
objeto com o discutido em outros autos, não há qualquer risco de conflito entre as
respectivas decisões.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004597/2007-30

A pessoa jurídica interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, em 18/08/2011, alegando, essencialmente, os mesmos argumentos
expendidos na impugnação, portanto, desnecessários repeti-los.
Finalmente requer seja reconhecida a decadência do direito do Fisco proceder ao
lançamento da multa objeto destes autos ou, alternativamente, que o presente processo
fique sobrestado até o trânsito em julgado do de no 10945.011190/200416.
É o relatório.
Em 09/05/2012, a 2a Turma Especial da 1a Seção do CARF, por entender haver
conexão com o processo de no 10945.011190/2004-16, resolveu aguardar o julgamento desse
processo, para o fim de julgar o processo ora em análise.
O recurso especial do contribuinte, constante no processo de no
10945.011190/2004-16, foi julgado em 11/07/2009 pela 1a Turma da Câmara Superior e, por
maioria de votos, foi negado provimento ao recurso especial.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme Relatório supra, o objeto do recurso voluntário cinge-se em torno de
eventual decadência do direito do fisco de lançar a multa pela falta da comunicação da exclusão
no Simples.
Defende a Recorrente que os impostos do Simples são caracterizados por
lançamentos por homologação e a falta de comunicação ao fisco de exclusão seria obrigação
acessória vinculada a estes impostos e contribuições. Assim, o tratamento tributário do principal
deverá ser estendido aos acessórios, de acordo com o § 4o do art. 150 do CTN, o direito da
Fazenda Pública constituir crédito tributário através de lançamento de ofício decai com cinco
anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Defende que o fato gerador (emissão das notas fiscais) se deu em 14/12/2001 e
que a ciência da presente autuação ocorreu em 24/08/2007, após transcorridos mais de cinco
anos da data do fato imponível da aplicação da multa.
Continua a Recorrente destacando que, se considerar a contagem conforme
determina o art. 13 do Decreto 70.235 de 1972, o direito da Fazenda Pública estaria igualmente
decaído.
No caso da multa por descumprimento/ atraso de obrigação acessória, o art. 113, §
3o do CTN determina que a obrigação acessória pelo simples fato de sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária e, partir daí, sujeita-se
ao lançamento de ofício, na forma do art, 149, incisos II e VI do CTN.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004597/2007-30

Logo, contrariando o que foi defendido pela Recorrente, o crédito em apreço não
decorre de lançamento por homologação, mas sim de lançamento de ofício, não tendo que se
falar em aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN.
As responsabilidades tributárias acessórias são autônomas, sem qualquer vínculo
direto com a existência do fato gerador do tributo.
A Recorrente ainda defende que também não teria havido a decadência se
considerar o art. 13 do Decreto no 70.235 de 1972.
O Decreto no 70.235 de 1972 dispõe sobre o processo administrativo fiscal e o
artigo 13 referenciado no recurso voluntário estabelece o seguinte:
Art. 13. A autoridade preparadora determinará que seja informado, no processo, se o
infrator é reincidente, conforme definição da lei específica, se essa circunstância não
tiver sido declarada na formalização da exigência.
Diferentemente do alegado pela Recorrente, o atrigo 13 do Decreto no 70.235 de
1972 possui redação distinta daquela descrita no recurso voluntário e na manifestação de
inconformidade.
Em verdade, a Recorrente apoia-se no art. 13 da Lei no 9.317, de 1996, que assim
dispõe:
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
§ 3° No caso do inciso II e do parágrafo anterior, a comunicação deverá ser efetuada:
a) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente àquele em que
se deu o excesso de receita bruta, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;
b) até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que houver ocorrido o fato
que deu ensejo à exclusão, nas hipóteses dos demais incisos do art. 9° e da alínea
"b" do inciso II deste artigo.
Ora, a exclusão se deu, conforme Ato Declaratório de Exclusão, a partir de
01/01/2002, diante do artigo supra, a comunicação deveria ter ocorrido até o último dia do mês
subsequente aquele em que houver ocorrido a exclusão. Isto é, a Recorrente teria até o fim de
fevereiro de 2002 para enviar a comunicação.
Descumprido o prazo acima mencionado, poderá haver o lançamento de ofício da
multa, cujo prazo de decadência será aquele constante no art. 173, I do CTN.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004597/2007-30

Nas duas hipóteses acima, uma vez que a Recorrente não cumpriu com a
obrigação de comunicação de sua exclusão do Simples no prazo estabelecido na norma jurídica,
a multa tornou-se exigível e atrai, por conseguinte, a decadência do art 173, inciso I do CTN.
Diante disso, entendo correto o entendimento da DRJ que fundamentou o seguinte
no voto do acordão recorrido:
(...)
Assim, não podendo ser enquadradas na regra prevista no art. 150 do CTN, as multas
ficam sujeitas ao tratamento geral previsto no art. 173, inciso I, daquele mesmo
dispositivo legal, in verbis:
Art_ 173. 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Portanto, no caso desses autos, sabido que a comunicação de exclusão do Simples
Federal deveria ter sido realizada pelo interessado até o fim do mês de janeiro de 2002,
há que se concluir que o lançamento da multa por essa omissão somente poderia ter sido
realizado em fevereiro daquele ano. Portanto, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos
teria sua contagem iniciada no primeiro dia do ano de 2003, encerrando-se no Ultimo
dia do ano de 2007. Uma vez que a ciência do referido Auto de Infração ocorreu em 24
de agosto de 2007, conclui-se não ter sido o crédito tributário atingido pela decadência.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital